Tribunal: STF
Processo: RE 1354415
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE SEMENTES PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ALTERAÇÃO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DE ICMS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O DESLOCAMENTO DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA, POR SI, NÃO SE SUBSUME A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS, PORQUANTO, PARA A OCORRÊNCIA DO FATO IMPONÍVEL É IMPRESCINDÍVEL À CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. 2. IN CASU NÃO SE TRATA APENAS DE SIMPLES DESLOCAMENTO DAS SEMENTES DE UM ESTADO PARA O OUTRO, UMA VEZ QUE AS SEMENTES QUE VEM DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O ESTADO DO TOCANTINS, VÊM EM SEU ESTADO BRUTO, DE MODO QUE AQUI, NESTE ENTE FEDERADO É REALIZADA UMA VERDADEIRA TRANSFORMAÇÃO, APRIMORAMENTO, OU AINDA, INDUSTRIALIZAÇÃO DO PRODUTO, PARA POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 3. EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTADO DO PRODUTO QUE ENTRA NESTE ESTADO, É CORRETA A INCIDÊNCIA DE ICMS. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, o cerne da questão consubstancia-se na possibilidade ou não de se exigir do impetrante/apelado o pagamento do ICMS sobre operações de transferência de sementes entre estabelecimentos localizados no Estado do Tocantins e Estado do Maranhão. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos pertencentes a um mesmo titular não constitui fato gerador de ICMS por inexistir, em tais hipóteses, a transferência da propriedade das mercadorias. O raciocínio das Cortes, é de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, uma vez que, nestas operações, não se aperfeiçoa a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, não há nem operação mercantil, nem alteração da propriedade. Entretanto, no caso em espécie não trata-se de simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro de mesma titularidade, uma vez que há uma mudança substancial nas características do produto, o que atrai a incidência do art. 20 da Lei Estadual nº 1.287/2001, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) e do Decreto nº 45.490/2000, no qual determina a cobrança de ICMS mesmo que a transferência seja para estabelecimento do mesmo titular. Ora, como bem afirma o apelado em sua inicial, a semente é colhida no Estado do Maranhão, e vem para este Estado do Tocantins na sua forma bruta, onde aqui é tratada, industrializada, armazenada, e, posteriormente transferida novamente para o Estado do Maranhão, já pronta para a comercialização. Ou seja, há uma transformação no produto/semente que entra no Estado do Tocantins, no qual lhe agrega valor econômico comercial. Em outras palavras, a mercadoria que sai do Tocantins não é a mesma que entrou, pois houve um plus físico para sua posterior comercialização.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente